Tribunal: TJMT
Processo: 0018724-92.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018724-92.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Compromisso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO CUIABANO - CPF: 901.975.261-87 (APELANTE), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), CONTATO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 09.365.802/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC/15 - RÉU CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - NECESSIDADE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA– IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240/STJ - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo a triangularização da relação processual, “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu” (Súmula 240/STJ).

“Conforme art. 72, II, do CPC/2015, ao réu revel citado por edital deve ser nomeado curador especial, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais. Aperfeiçoada a relação processual, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu (na pessoa do curador especial quando citado por edital), sob pena de violação à súmula 240 do STJ. (TJMG -

Apelação Cível

1.0693.13.008235-9/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2019, publicação da súmula em 03/04/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDUARDO CUIABANO, em face de sentença prolata pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n.o.18724-92.2013.8.11.0041 – Código: 812235 (Ação de Execução de Título Extrajudicial), julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III do CPC.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, o apelante alega que vinha dando prosseguimento ao feito com regularidade, buscando a solução da lide desde o início da mesma.

Sustenta não haver qualquer hipótese legal para extinção da ação.

Alega que o art.485, §1o do CPC, dispõe ser necessária a intimação pessoal da parte, para suprir a falta de atos e diligencias no processo, para que não seja declarado o abandono de causa, contudo, o apelante não foi intimado pessoalmente, visto que a intimação postal via AR restou infrutífera, pois não foi recebido por ninguém.

Defende que “o recorrente reside em edifício residencial com portaria e, em conformidade com o art.248, §4o do CPC, o recebimento realizado por funcionário da portaria é válido. Ocorre que sequer houve recebimento por funcionário do edifício, não houve recebimento ou recusa, conforme carta AR acostada aos autos nas fls.93 (...) q douto Juízo, por ter sido infrutífera a intimação, supôs que o apelante não residia no local e não atualizou seu endereço, punindo-o assim, com o abandono de causa (...)”, id. 11354950 – Pág.3.

Assevera que a certidão de fls.88 dos autos diz respeito a disponibilização de informações da Receita Federal, entretanto, afirma que não houve qualquer intimação com fim de que o apelante impulsionasse o feito como, também, não houve a intimação pessoal do autor no presente caso, uma vez que houve a devolução do AR sem seu devido cumprimento.

Destaca que não houve requerimento da parte adversa para que se extinguisse o feito pela desídia do apelante, portanto, impossível sua extinção. Cita à Súmula 240 do STJ, por ausência de requerimento da parte requerida.

Requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida, restituindo o andamento natural da ação de execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, id.11354952.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por EDUARDO CUIABANO, em face de sentença prolata pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n.o.18724-92.2013.8.11.0041 – Código: 812235 (Ação de Execução de Título Extrajudicial) julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III do CPC.

Em síntese, o apelante requer a cassação da sentença que julgou extinto o processo, em face do abandono da causa.

Primeiramente,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que o Apelante já é beneficiário deste direito, no primeiro grau (id. 11354453 – Pág.1).

Pois bem. Sem maiores delongas, verifica-se que a sentença vergastada é nula.

Isso porque, no caso, infere-se que o Magistrado singular julgou o feito extinto, sem julgamento de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, III do CPC.

Salienta-se, não há nos autos qualquer requerimento da parte contrária para extinção do feito, por abandono da causa.

Com efeito, consta dos autos que o executado/apelado Contato Engenharia e Construção Ltda. ME, foi citado por edital (id.11354469 – Pág.1); razão pela qual lhe foi nomeado a Defensoria Pública como curador especial, (id. 11354470 – Pág.1), que apresentou Embargos às Execução, conforme sentença transladada em id. 11354488; inclusive, intimada do presente recurso, (id. 11354951 – Pág.1),

apresentou contrarrazões (id.11354952), de maneira que, a este, caberia o requerimento de extinção da ação por abandono na causa.

Neste contexto, considerando a existência de triangularização da relação processual, para extinção do feito por abandono da causa, era imprescindível o requerimento do executado, ora apelado, o que não ocorreu, violando a Súmula 240 do STJ, assim editada: “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. ”

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU REVEL CITADO POR EDITAL - NECESSIDADE. Conforme art. 72, II, do CPC/2015, ao réu revel citado por edital deve ser nomeado curador especial, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais. Aperfeiçoada a relação processual, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu (na pessoa do curador especial quando citado por edital), sob pena de violação à súmula 240 do STJ. Ausente nomeação de curador especial à parte ré citada por edital, a cassação da sentença que extinguiu, de ofício, o processo por abandono da causa é medida que se impõe para que, após a correlata regularização legal, haja o devido prosseguimento do feito.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0693.13.008235-9/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2019, publicação da súmula em 03/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA - NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240/STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Havendo a triangularização da relação processual, “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu” (Súmula 240/STJ). (N.U 0000504-78.2001.8.11.0037, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020